Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. ESPÓLIO. REPRESENTANTE. CERTIDÃO DE ÓBITO. INDISPENSABILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. É correta a determinação de emenda da inicial da execução fiscal ajuizada contra o espólio, pois a indicação da abertura, ou não, do processo de inventário e do seu respectivo representante (inventariante ou administrador provisório) é necessária (CPC 75 VII e 613, 614 e 618).
2. A certidão de óbito é documento indispensável à propositura da execução fiscal em face do espólio (CPC 320), a fim de atestar a sua legitimidade passiva e a efetiva data do falecimento, aplicando-se subsidiariamente as normas do CPC/2015 ao rito executivo (Lei 6.830/80 1o).
3. Negou-se provimento ao apelo.